Tribunal: TJMT
Processo: 1013926-14.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013926-14.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), DAIANE FRANCIELE RODRIGUES - CPF: 045.033.661-14 (PACIENTE), 3o Vara Cível e Criminal da Comarca de Juína (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), ANDERSON RODRIGUES MARTINS - CPF: 043.562.261-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE MAYER LESSA DA SILVA - CPF: 034.388.811-44 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MATHEUS DOS SANTOS KASZEWSKI - CPF: 058.289.402-60 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 054.393.161-75 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN ROCHA DOS SANTOS - CPF: 039.484.991-44 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DA SILVA FLAVIO - CPF: 066.868.981-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE GALDINO CHAGAS - CPF: 056.944.321-00 (VÍTIMA), ANTONIO WESLEY SILVA BARBOSA - CPF: 053.572.692-97 (VÍTIMA), JOSE RICARDO DA ROCHA BARBOSA - CPF: 974.546.302-78 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [ARMADA E COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE], TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO E CORRUPÇÃO DE MENOR - PRISÃO PREVENTIVA - PACIENTE GENITORA FILHOS COM IDADES INFERIORES A 12 (DOZE) ANOS – PEDIDO DE MEDIDAS

CAUTELARES OU PRISÃO DOMICILIAR - LEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR E APLICABILIDADE DE MEDIDAS ALTERNATIVAS - MATÉRIAS APRECIADAS NO JULGAMENTO DE HC ANTERIOR - REANÁLISE PELO TRIBUNAL IMPERTINÊNCIA - PACIENTE MÃE FILHOS COM 16 (DEZESSEIS), 12 (DOZE) E 7 (SETE) ANOS DE IDADE - COMPROVAÇÃO -
INDISPENSABILIDADE DOS CUIDADOS DA PACIENTE AOS SEUS FILHOS NÃO DEMONSTRADA - COMETIMENTO DE CRIME COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA A PESSOA - PRISÃO DOMICILIAR - IMPERTINÊNCIA - JULGADOS DO STF, STJ E TJMT - IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E ORDEM DENEGADA.

Apresenta-se impertinente nova apreciação das matérias [
legalidade da segregação cautelar e aplicabilidade de medidas alternativas]
, pelo Tribunal, sobretudo porque
“não existem fatos novos aptos para reapreciação da medida”

(TJMT, HC NU 1031048-74.2023.8.11.0000).

Se não comprovada
“a imprescindibilidade do cuidado materno à criança”
, a conversão em prisão domiciliar não se justifica (
STJ, RCD no RHC no

196.202/SC)
.

O

“cometimento de crime com emprego de violência ou grave ameaça a pessoa impede a concessão do direito à prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP”
(STJ, AgRg no HC no 718.569/MT; RHC no 140.509/CE).

“A substituição da prisão preventiva por domiciliar à mulher presa que for gestante ou mãe de criança menor de 12 anos de idade será vedada quando tenha praticado crime mediante violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seus descendentes. Circunstância que se amolda ao caso dos autos.”
(TJMT, HC NU 1002952-83.2022.8.11.0000)

A proximidade da audiência de instrução e julgamento recomenda manutenção da prisão
preventiva
para preservar a
instrução
probatória sob controle do juiz da causa (TJMT, HC NU 1007225-37.2024.8.11.0000).

Impetração conhecida em parte e ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1013926-14.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
JUÍNA

IMPETRANTE(S): DR. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE(S): DAIANE FRANCIELE RODRIGUES

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de DAIANE FRANCIELE RODRIGUES contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro], nos autos de ação penal (PJe NU 1000007-77.2024.8.11.0025), que manteve a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa [armada e com envolvimento de adolescente], tortura mediante sequestro e corrupção de menor - art. 2o, § 2o e 4o, I, da Lei no 12.850/2013, art. 1o, § 4o, III, e art. 1o, I, a, ambos da Lei no 9.455/97, art. 244-B do ECA - (https://portalpje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que a paciente é genitora de 3 (três) filhos com idades de 6 (seis), 11 (onze) e 15 (quinze) anos, motivo pelo qual possui direito à prisão domiciliar.

Requer a concessão da ordem para que seja substituída a prisão preventiva por outras cautelares ou convertida em domiciliar (ID 215707653), com documentos (ID 215707655/ID 215707659).

O pedido liminar foi indeferido (ID 216200189).

O Juízo singular prestou informações

(ID 219900679).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus - Organização Criminosa, Tráfico de Drogas, Tortura e Corrupção de Menores. - Busca-se a revogação do ergástulo cautelar, ainda que mediante a imposição das medidas alternativas à prisão ou, ainda, a concessão de prisão domiciliar, por ser a paciente genitora de crianças menores de idade - 06, 11 e 15 anos de idade - que necessitam exclusivamente dos seus cuidados. - Liminar indeferida - Na hipótese, apesar de restar comprovado que a paciente Daiane realmente é genitora de 03 (três) crianças menores de 12 (doze) anos idade (Id. no. 215707659-Pág. 01/03), não trouxe aos fólios prova de que a presença da paciente seja imprescindível aos cuidados das infantes. Além disso, o fato de a mesma, supostamente, ter realizado Lavagem de Capitais em prol da Organização Criminosa ‘Comando Vermelho’, Tortura e Corrupção de Menores, tratando-se, pois, de delitos graves, o que inviabiliza a concessão da prisão domiciliar com base no art. 318 do CPP. -‘Trata-se de conclusão reforçada pela presença de indícios de envolvimento da organização criminosa Comando Vermelho com os episódios delitivos, circunstância que o c. Superior Tribunal de Justiça já reconheceu como excepcionalidade apta a ensejar a denegação da prisão domiciliar. 3. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.’ (N.U 1024719-46.2023.8.11.0000 - TJMT). - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta dos crimes e da periculosidade da suplicante, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6o, do CPP). - Pela denegação da ordem.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 223302176)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 4.4.2024, o Juízo singular, mediante requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“Com relação a necessidade ou não da prisão em flagrante em preventiva, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, conforme depoimentos dos policiais que realizaram a prisão, aliados ao termo de auto de apreensão e laudos periciais, razão pela qual houve a situação de flagrância, sendo legal e legítima a prisão dos Autuados, inexistindo qualquer motivo que justifique o seu relaxamento. Ressai das declarações prestadas pelo policial EDSON ALVES BEZERRA que, juntamente com outros policiais, realizou a prisão em flagrante, a saber:
[...]

No que se refere aos requerimentos formulados pela Defensora Pública, quanto às custodiadas DAIANE e RAYANE, restam presentes os requisitos da prisão preventiva, considerando-se, sobretudo, que se trata de crime hediondo cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, qual seja, TORTURA, sendo este punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos, afastando, pelo menos nesse momento, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ademais, em sede policial, Daiane deu detalhes de sua participação, mencionando inclusive que atraiu uma das vítimas (Alexandre) com intuito de levá-lo até sua casa, onde os demais custodiados o esperavam para concluir o intento criminoso.

Estão presentes as hipóteses que autorizam a prisão preventiva dos autuados, já que são reincidentes na prática criminosa.

Ademais, restam presentes as circunstâncias autorizadoras da prisão preventiva, pois, diante da gravidade dos delitos ora praticados, tal medida se faz necessária, para assegurar a Garantia da Ordem Pública, se tratando, ainda, de crime hediondo, com pena máxima superior a 04 (quatro) anos, coadunando com o disposto no Art. 313, I, do CPP.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE dos autuados ANDERSON RODRIGUES MARTINS, ANDRE MAYER LESSA DA SILVA alcunha ‘Chaminé’, LUCAS MATHEUS DOS SANTOS KASZEWSKI alcunha ‘Rabiscado e Pimpão’, DAIANE FRANCIELE RODRIGUES, RAYANE SANTOS DOS ANJOS, WILLIAN ROCHA DOS SANTOS alcunha ‘Negão’ e DANIEL DA SILVA FLAVIO alcunha ‘Barbicha’, já qualificados nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos artigos. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.”
(Gezicler Luiza Sossanovicz Artilheiro, juíza de Direito - PJE NU 1005677-16.2022.8.11.0042)

Em 7.2.2024, a 1a Promotoria de Justiça Criminal de Juína ofereceu denúncia em face da paciente [DAIANE FRANCIELE RODRIGUES] e outras 6 (seis) Pessoas [Andre Mayer Lessa da Silva, Rayane Santos dos Anjos, Daniel da Silva Flavio, José Carlos Lourenço Filho, Lucas Matheus dos Santos Kaszewski e Willian Rocha dos Santos] por organização criminosa, tráfico de drogas, tortura e corrupção de menor -
art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06;
art. 2o, § 2o e 4o, I, da Lei no 12.850/2013; art. 1o, § 4o, III e art. 1o, I, a, ambos da Lei no 9.455/97; art. 244-B do ECA - e Anderson Rodrigues Martins por tráfico de drogas -
art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06
(PJe 1000236-37.2024.811.0025).

Em 20.2.2024, o Juízo da 3a Vara da Comarca de Juína declinou a competência ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
[Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a
Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro]
,
“por ser o juízo competente para processar o Crime Organizado”
(PJe 1000236-37.2024.811.0025).

Em 22.3.2024, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
[Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a
Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro]
reconheceu sua competência para processar e julgar a ação penal e ratificou
“
os atos decisórios e não decisórios”
praticados pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Juína
(PJe 1000236-37.2024.811.0025).

A audiência de instrução está designada para o dia 28.8.2024 (PJe 1000236-37.2024.811.0025).

Pois bem.

A prisão preventiva da paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de seu envolvimento em crimes graves - organização criminosa, tortura [duas vítimas] e corrupção de menor -
,
atribuídos à facção denominada Comando Vermelho, no município de Juína/MT
,
cujos integrantes seriam responsáveis por aplicar
“salves”
[1]
em três pessoas [vítimas Alexandre Galdino Chagas, Jose Ricardo da Rocha Barbosa e Antonio Wesley Silva Barbosa], por disputa territorial com a organização criminosa rival [
“PCC”
] na região (PJe 1000236-37.2024.811.0025).

A legalidade da segregação cautelar, aplicabilidade de medidas alternativas e conversão da preventiva em domiciliar foi apreciada por esta e. Primeira Câmara Criminal no julgamento do HC 1002226-41.2024.8.11.0000, em 19.3.2024, mediante as seguintes premissas:

“A gravidade das condutas atribuídas à paciente e os indicativos de envolvimento em organização criminosa [
“faccionada ao Comando Vermelho”
], composta por, pelo menos, 8 (oito) agentes denunciados nesta ação penal e a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa recomendam a manutenção da segregação provisória (STF, HC 183187/RO; HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN; AgRg no HC 560.018/RN)
, “pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura”
(STJ, AgRg no HC 615.038/SP).

“
Hipótese em que a decisão de prisão apresenta fundamentação válida, evidenciada nos indícios de participação da agravante na Facção Criminosa Comando Vermelho, tendo participado de evento criminoso no qual uma pessoa foi torturada em atividade típica do chamado ‘Tribunal do Crime’. [...] É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura da agravante.”
(STJ, AgRg no RHC n. 149.545/CE)

Se não comprovada a maternidade, tampouco que as crianças se encontram sob a guarda e cuidados da paciente, a conversão em prisão domiciliar não se justifica (TJMT, HC NU 1019893-79.2020.8.11.0000; TJMG, HC NU 1.0000.22.011847-5/000).

O
‘cometimento de crime com emprego de violência ou grave ameaça a pessoa impede a concessão do direito à prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP’
(STJ, AgRg no HC no 718.569/MT; RHC no 140.509/CE; TJMT, HC NU 1002952-83.2022.8.11.0000).

Ordem denegada.”
(https://pje2.tjmt.jus.br)

Nesse quadro, apresenta-se impertinente nova apreciação das matérias [
legalidade da segregação cautelar e aplicabilidade de medidas alternativas]
, pelo Tribunal, sobretudo porque
“não existem fatos novos aptos para reapreciação da medida”

(TJMT, HC NU 1031048-74.2023.8.11.0000 - Segunda Câmara Criminal - 15.3.2024).

No que se refere à prisão domiciliar, nesta impetração, a paciente comprovou ser mãe de Tamirys Rodrigues, Thayla Cristina Rodrigues Sobrinho e Lorena Rodrigues Sobrinho, de 16 (dezesseis), 12 (doze) e 7 (sete) anos de idade, respectivamente (ID 215707659).

Todavia, como destacado no julgamento do HC 1002226-41.2024.8.11.0000,
a paciente declarou, na fase investigativa, que 2 (dois) de seus filhos residem com a avó e os outros 2 (dois) moram com o pai,
“de modo que ela não pode simplesmente se valer do fato de ser mãe, para, como se fosse um trunfo ver-se livre do reproche estatal e ser beneficiada com a prisão domiciliar”
(TJMT, HC NU 1019893-79.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 21.10.2022).

Além disso, a impetração não está instruída com prova alguma de que as crianças morassem ou estivessem sob os cuidados da paciente.

Se não comprovada
“a imprescindibilidade do cuidado materno à criança”
, a conversão em prisão domiciliar não se justifica (
STJ, RCD no RHC no

196.202/SC – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 14.5.2024)
.

Não bastasse,
o
“cometimento de crime com emprego de violência ou grave ameaça a pessoa impede a concessão do direito à prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP”
(STJ, AgRg no HC no 718.569/MT - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 26.5.2022).

Sublinhe-se julgados do c. STJ e desta e. Primeira Câmara Criminal:

“2. Na hipótese, verifica-se que prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, considerando que as vítimas foram supostamente torturadas por 12 horas antes de serem mortas, motivados pelo fato de a recorrente supostamente integrar facção criminosa (PCC) rival daquela a que pertenciam as vítimas (Comando Vermelho). 3. Dessa forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos que indicam a necessidade de garantia da ordem pública, pois a periculosidade social da recorrente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. 4. Os requisitos para a concessão da prisão domiciliar não foram preenchidos, considerando que o caso envolve crime de homicídio qualificado, em concurso de agentes, envolvendo facções criminosas. Assim, embora a recorrente possua filhos menores e, mesmo diante da necessidade de observância à doutrina da proteção integral às crianças, tem-se que o caso concreto não permite a concessão da prisão domiciliar, diante da expressa vedação legal, contida no inciso I do art. 318-A do CPP.”
(RHC no 140.509/CE - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 30.8.2021)

“A substituição da prisão preventiva por domiciliar à mulher presa que for gestante ou mãe de criança menor de 12 anos de idade será vedada quando tenha praticado crime mediante violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seus descendentes. Circunstância que se amolda ao caso dos autos.”
(TJMT, HC NU 1002952-83.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 13.7.2022)

Logo, a conversão da custódia preventiva em domiciliar afigura-se impertinente.

Enfim, a proximidade da audiência de instrução e julgamento [28.8.2024] recomenda manutenção da prisão
preventiva
para preservar a
instrução
probatória sob controle do juiz da causa (TJMT, HC NU 1007225-37.2024.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 3.5.2024).

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

[1]

“termo utilizado pelo grupo criminoso como ‘correção’ ou ‘disciplina’ da pessoa que agiu em desacordo com as regras estipuladas pela organização criminosa Comando Vermelho”
(TJMT, AP NU 0005688-27.2018.8.11.0002 - Relator: Des.

Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 14.7.2021)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024